Tribunal: TJMT
Processo: 1017692-98.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017692-98.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OZENILDO FERREIRA PONDE - CPF: 912.493.681-20 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III - CNPJ: 43.104.510/0001-11 (APELADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
REVISÃO DE CONTRATO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCUÁRIA

- VEÍCULO –
TARIFA DE CADASTRO
E
TARIFA DE REGISTRO

- LEGALIDADE -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– ADMISSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO CONTRATADA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – RECURSO DESPROVIDO.

Todas
as partes que integram uma relação comercial compõem a cadeia de fornecimento, pois, elas participam direta ou indiretamente para que a transação comercial ocorra e auferem lucro com tal participação (art. 14/CDC), dessa forma,

todos aqueles que atuam/atuaram na relação de consumo fornecendo serviços ou produtos possuem legitimidade passiva para responder pela ação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

A Tarifa de Registro, foi objeto de análise
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

i
n casu
, contata-se que houve expressa pactuação no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) no contrato formalizado entre as partes (ID no 206662748), de forma que não se vislumbra onerosidade excessiva, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

É

admitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano quando

pactuada de forma clara e expressa entre as partes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1017692-98-2022

APELANTE:
OZENILDO FERREIRA PONDE

APELADO:
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITOS S/A

(FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Ozenildo Ferreira Ponde
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que
julgou improcedente a Ação de Revisão de Contrato de Empréstimo Consignado ajuizada pelo Apelante
, ao fundamento de que a utilização de tabela
price
e cobrança de IOF são legítimos, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais e condenando o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou a demanda na qual, pretende a revisão das cláusulas referentes aos contrato de empréstimo sobrevindo a sentença recorrida que merece ser reformada.

Verbera que a mera formalização de um contrato não significa que o mesmo seja válido, havendo necessidade de observância do princípio da transparência e informações no negócio jurídico, sob pena de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Sustenta que o princípio
pacta sunt servanda
sofre mitigações,
visto que durante a elaboração de uma cédula bancária, pode conter irregularidades ou violação a diversos direitos do consumidor que venha a colocá-lo em desvantagem.

Assinala a ilegalidade da cobrança da
tarifa de registro
e de
cadastro
no presente caso aduzindo que não se trata de contrato de financiamento não sendo pertinente a cobrança da tarifa de cadastro.

Sustenta a ilegalidade de
capitalização de juros
visto que no contrato questionado não há informações acerca da sua periodicidade em afronta ao principio do direito à informação do consumidor.

Verbera que há necessidade de que seja recalculado o débito excluindo os encargos reputados ilegais e aplicando juros na forma simples. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença objurgada.

Nas contrarrazões o Apelado alega preliminar de ilegitimidade passiva aduzindo que o Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios ALOHA III foi incorporado pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tempus II inscrita no CNPJ sob o no 34.218.953/0001-42, sendo este o atual detentor dos créditos oriundos do contrato AR00094819, objeto da presente ação.

No mais, refuta a tese recursal, sustentando a legalidade dos encargos pactuados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme visto a Apelada sustenta ilegitimidade passiva, aduzindo que
o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALOHA III foi incorporado pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tempus II, inscrita no CNPJ sob o no 34.218.953/0001-42, sendo este o atual detentor dos créditos oriundos do contrato AR00094819, objeto da presente ação cabendo a este responder pela demanda.

É cediço que, na seara do Direito do Consumidor, todas as partes que integram uma relação comercial compõem a cadeia de fornecimento, pois, elas participam direta ou indiretamente para que a transação comercial ocorra e auferem lucro com tal participação (art. 14/CDC).

Na hipótese, observa-se que a empresa demandada atuou/atua na mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços o que impossibilita, inclusive, a distinção pelo consumidor sobre “quem fornece o quê” ou sobre “de quem é a responsabilidade.

No caso o contrato foi firmado com a demandada/Apelada de forma que possui legitimidade passiva para responder à Ação, tanto que apresentou a defesa no presente feito e ademais, atuou diretamente na relação de consumo.

Portanto, afasto a preliminar.

MÉRITO

Conforme visto, o Apelante ajuizou a presente demanda na qual, sustenta a abusividade dos encargos pactuados no contrato de empréstimo firmado com o Apelado, sobrevindo a sentença recorrida que reconhece a legalidade dos encargos contratuais.

Na peça recursal o Apelante se insurge com relação a cobrança da tarifa de cadastro e de registro, sustentando também a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados
, argumentando que não consta sua periodicidade, pretendendo o afastamento de tais encargos bem como o recálculo do débito, aduzindo que há ofensa aos princípio da transparência e informação em prejuízo do consumidor.

Ressai dos Autos que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário n. AR00094819na qual foi disponibilizado em favor do Apelante para aquisição de um veículo o montante de R$
31.911,05
,
a pago em 60 prestações mensais e consecutivas, constituindo a alienação fiduciária em garantia o veículo da marca Volkswagem, cor prata placa FYN 6034, 2016/2016, tendo como marco inicial para início dos pagamentos o dia 31/05/2022, finalizando em 30/04/2027.

O Apelante afirma que os encargos concernentes a
Tarifa de Registro
,
Tarifa de Cadastro
e
Juros Capitalizados
, são ilegais, pretendo que referidos encargos sejam afastados, afirmando que se revelam abusivos, havendo ofensa ao principio da transparência e informação.

Necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Todavia, necessário anotar que mesmo admitindo-se a aplicação da referida legislação, incumbe a parte o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

No caso referido contrato consta a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 1.914,66 (mil novecentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), tarifa de registro no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).

Com relação a cobrança de Tarifa de Cadastro
anoto que é legítima, podendo ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE CADASTRO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.os5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão vergastado assentou que, no contrato celebrado entre as partes, a cobrança de tarifa de cadastro consistia em verdadeira pactuação de taxa de abertura de crédito, com nomenclatura diversa. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas nos5 e 7 do STJ. 3.
A tarifa de cadastro é legítima, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira
, ao passo que é ilegal a tarifa de abertura de crédito ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Precedente da Segunda Seção. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1951001 PB 2021/0233841-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).

No pertinente a Tarifa de Registro,
i
n casu
, contata-se que houve expressa pactuação no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) no contrato formalizado entre as partes (ID no 206662748).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da
tarifa de registro
foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2
. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO
–
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato
do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-(N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

No presente caso, ambas as tarifas foram devidamente pactuadas, bem como não restou demonstrada onerosidade excessiva.

No pertinente a cobrança de juros capitalizados
,
é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive, solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de
que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539,
in verbis
:

Súmula n. 539. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
".

No contrato firmado entre as partes consta item 1.3 (CONDIÇÕES GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) o seguinte:

“
1.3. O Emitente declara que tomou ciência (i) do Custo Efetivo Total ("CET") da operação, , bem como de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na respectiva data do cálculo; (ii) que os juros e demais encargos financeiros são aplicáveis ao Valor Total do Crédito desde a data de assinatura desta CCB, independentemente da duração do Prazo de Carência de forma capitalizada, diariamente, de acordo com a legislação vigente; e (ii) da possibilidade de utilização de parte ou totalidade dos recursos do Valor Total do Crédito na Quitação Autorizada de Outras Operações e no pagamento de débitos do Veículo
.

Consta também no item 2.1 (CONDIÇÕES DE PAGAMENTO) o seguinte:
2.1. O Emitente pagará à Credora os valores recebidos em razão desta CCB, acrescidos de juros capitalizados, encargos e forma descritos no Quadro Resumo.

Dessa forma não há falar em ausência de contratação de juros capitalizados ou desconhecimento pelo Apelante da modalidade de incidência do referido encargo no contrato em questão, ademais, certamente teve conhecimento da incidência dos encargos pactuados, uma vez que anuiu à contratação cujas cláusulas são expressas com relação a incidência dos encargos questionados no presente caso.

Vale ressaltar o entendimento jurisprudencial acerca da cobrança de juros capitalizados:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE
.
A capitalização mensal de juros é possível em cédula de crédito bancário, desde que pactuada (art. 28, § 1o, I, Lei no 10.931/04).
(TJ-MG - AC: 10000210081816001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS –CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE
DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS –MANTIDOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17,
admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015).

Assim, constatado que os encargos cobrados no contrato firmado entre as partes são permitidos, deve ser mantida a sentença.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025